Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-54.2021.8.11.0035
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO DA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELIMIATADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A materialidade do delito restou devidamente comprovada conforme Boletim de Ocorrência (id. 166965697, p.3/4), Termos de Declarações (id. 166965697, p.5/10) e pela inquirição da testemunha, mediante gravação de mídia de áudio e vídeo (id. 166966196), atestando a ocorrência do fato caracterizante do art. 147 do Código Penal. 2- Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 3- A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos (ameaça por meio de palavras de causar mal injusto e grave à vítima) e do elemento subjetivo (vontade livre e consciente de realizar aquela ação). 4- Sentença de id. no 166966729, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000369-54.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIVALDO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 049.294.831-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO EDSON PEREIRA - CPF: 110.633.208-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 015.891.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MELINA GARCIA DUARTE - CPF: 923.448.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAIDE APARECIDA HERMES RIBEIRO (VÍTIMA), HUGUENEI CUSTODIO RIBEIRO - CPF: 879.908.731-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024